Tribunal: TCU
Processo: 023.538/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pelo Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 921/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria em favor de Juliana Maria Butters Sereno, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a conclusão pela ilegalidade e a negativa de registro do ato de aposentadoria de Juliana Maria Butters Sereno; 9.2. determinar à unidade jurisdicionada que adote as medidas necessárias ao cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 921/2022-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia das decisões judiciais proferidas no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.3. notificar a recorrente a respeito deste acórdão.